Tribunal: TJES
Processo: 5007608-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Repetição de indébito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007608-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A REGULARIDADE DA AVENÇA. DÉBITO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, em face de instituição financeira. A autora sustentou não ter contratado o empréstimo consignado e requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve contratação regular de empréstimo consignado entre a autora e a instituição financeira; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito e a indenização por danos morais em decorrência dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de produzir indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações, nem conduz automaticamente ao julgamento procedente.

A instituição financeira comprovou a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado, com apresentação de cédula de crédito bancário contendo assinatura compatível com a da autora e autorização para desconto em benefício previdenciário.

Os documentos constantes dos autos demonstram a transferência do valor contratado para conta bancária da própria autora, bem como a utilização do montante por ela, revelando a efetiva disponibilização e uso do crédito.

Não restando configurada qualquer falha na prestação de serviço bancário ou ato ilícito por parte da instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira afasta a alegação de inexistência de débito quando comprova, por meio de documentos válidos, a contratação do empréstimo e a transferência dos valores à conta da parte autora.

A similitude das assinaturas, a correspondência de dados bancários e a efetiva utilização do crédito descaracterizam a tese de fraude ou contratação indevida.

Inexistente a prática de ato ilícito, não há fundamento para indenização por danos morais ou repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007608-63.2022.8.08.0011.

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA.

APELA
DO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria da Penha Narciso Barbosa
em face da respeitável sentença
id 17324756,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”
que ajuizou contra o

Banco Mercantil do Brasil S. A.
.

N
as razões do recurso (id 17324757
)
alegou a apelante, em síntese, que: 1) “A prática do banco Recorrido é absolutamente abusiva e vedada pelo CDC, pois a Recorrente jamais contratou os serviços do Banco Recorrido”; 2) “Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do contrato bancário quando o consumidor contestar a autenticidade da assinatura”; 3) “não há nexo entre o depósito anterior e o contrato contestado. Mesmo que houvesse crédito, a Apelante jamais reconheceu ter solicitado o valor, e a ação é declaratória de inexistência de débito, não de cobrança”; e 4) “a falha na verificação da identidade da contratante configura fortuito interno, atraindo o dever de indenizar e restituir os valores indevidamente descontados”.

R
equereu
que
“seja dado PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença objurgada, declarando-se inexistente o débito imputado a autora, bem como pela condenação pelos danos sofridos e restituição dos valores cobrados indevidamente, corrigidos”.

O recurso não deve ser provido.

A inversão do ônus da prova não conduz necessariamente à procedência da pretensão formulada pela parte autora, sendo dever do julgador verificar a existência de elementos probatórios que comprovem as alegações das partes. Lembro que a regra da inversão do ônus da prova é de procedimento e não de julgamento.

No caso, restou comprovado que o réu não praticou
nenhum
ato ilícito,
não se afigurando correto reconhecer direito à repetição de valores e direito à indenização por danos morais
.
Os elementos que configuram a responsabilidade civil, posto que objetiva, não estão comprovados no processo.

Conforme restou expresso na respeitável sentença recorrida “Fixadas tais premissas, no caso, verifica-se dos ID’s 22108209 uma Cédula de Crédito Bancário – CCB – nº 017399079-7, com autorização para Crédito Consignado, no qual a parte autora, na data de 26/07/2021, supostamente teria contratado junto ao réu Banco Mercantil Brasil um empréstimo consignado, autorizando a reserva de margem consignável e o desconto em folha em seu benefício previdenciário (NB 189.601.5635), por referida instituição financeira. Referido contrato veio acompanhado do termo de autorização, bem como da cédula de crédito bancário nº 017399079-7, por meio da qual a parte autora realizou a transferência do valor de R$1.365,55 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para a conta bancária indicada pela requerente em referida CCB (conta nº000429026-5, agência 0171, banco 104 – Caixa Econômica Federal. Estabelecidos as premissas verifico que parte requerente apresentou junto à inicial diversos documentos, dentre eles procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, nas quais constam seus dados pessoais, sua assinatura física e sua fotografia para fins de identificação, sendo que esses dados conferem com os constantes dos contratos objetos da lide. A seu turno, no contrato apresentado no ID22108209, infere-se dele que a assinatura da parte requerente a olho nu, se assemelham as assinaturas de sua carteira de identidade constante do ID15700630, Procuração ID 15700628 e Declaração de Hipossuficiência ID15700629... Pelo histórico de créditos ID 15700633 e a CCB ID22108209, verifica-se que a parte autora percebe seu benefício previdenciário na conta nº 00042906-5, agência 0771, Caixa Econômica Federal (Código Bacen nº104).Por sua vez, a instituição financeira ré exibiu nos autos, no ID 22108212, comprovante da transferência da quantia de R$1.365,55 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao valor do empréstimo pessoal supostamente tomado pela parte autora, tendo referida transferência sido destinada para conta bancária nº 00042906-5, agência 0771, Caixa Econômica Federal (Código Bacen nº104), que é a mesma indicada parte autora no momento da contratação. Além disso, determinado a quebra do sigilo bancário da parte autora por este juízo, verifica-se através do extrato bancário ID 41175771, que em 05/05/2021 foi creditado junto a conta bancária da autora a quantia equivalente a R$1.365,28 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo referida quantia utilizada pela parte autora”.

A propósito, o apelado salientou que “se está diante de cédula de crédito bancário emitidas pela Re
corrente, na qual, no momento de sua formalização, foram tomados todos os cuidados
possíveis, sendo indispensável a presença do consumidor, portando seus documentos
originais e apondo sua assinatura para demonstrar sua aceitação dos termos contratuais... Assim, após usufruir do valor liberado pela instituição financeira, que cumpriu a
obrigação pactuada, a Recorrente pretende locupletar-se com a devolução destes, e
ainda requer danos morais”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.